Tribunal: TJDFT
Processo: 0703005-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. RELATÓRIO MÉDICO INDICATIVO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. NEGATIVA DE CONCESSÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE. PRINCÍPIO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DO CONTRATO. RELATIVIZAÇÃO. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação entre segurado e plano de saúde submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado no 469 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. As operadoras dos planos de saúde não podem impor limitações que descaracterizem a finalidade do contrato de plano de saúde, razão pela qual, apesar de lídimo o ato de definir quais enfermidades terão cobertura pelo plano, revelam-se abusivas as cláusulas contratuais que estipulem o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, o que inclui a prescrição de internação domiciliar.
3. A função social da prestação de serviço médico é dar pronto e adequado atendimento em situação de risco à saúde, de modo a preservar a integridade física e psicológica do segurado.
4. O fato de o tratamento objeto da demanda não estar no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, não constitui óbice ao seu franqueamento, haja vista que o Rol é meramente exemplificativo e não taxativo, portanto, não esgota os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras dos planos de saúde.
5. No conflito que envolva os direitos mais essenciais (vida e saúde), não se pode falar em relativização dos direitos fundamentais pelo princípio do pacta sunt servanda, eis que os bens jurídicos conflitantes apresentam magnânima desproporção entre si, de forma que a recusa em proporcionar a cobertura de tratamento domiciliar por plano de saúde mostra-se indevida, ferindo cláusula geral de índole constitucional.
6. Apelação conhecida e não provida.